Tribunal: TJMT
Processo: 0023077-35.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023077-35.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS JOSE GOUVEIA - CPF: 172.593.719-00 (APELADO), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO), JOSE CLEITON PEREIRA MILHOMEM - CPF: 513.560.071-04 (APELANTE), MARIA SUELY FERREIRA (APELANTE), MARIA SUELI FERREIRA - CPF: 514.384.531-91 (APELANTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), JOSE CLEITON PEREIRA MILHOMEM - CPF: 513.560.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA DO USUCAPIÃO. DÉBITO LOCATÍCIO E ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Maria Sueli Ferreira contra sentença que julgou procedente a ação de despejo c/c cobrança ajuizada por Carlos José Gouveia, reconhecendo a rescisão contratual, a inadimplência de aluguéis desde dezembro/2009 e a responsabilidade solidária dos réus pelo pagamento dos encargos locatícios.

2. A apelante alega nulidade da citação por edital do corréu, inexistência de relação locatícia, e sustenta a existência de posse qualificada para usucapião, alegando ocupação mansa, pacífica e duradoura desde 2001.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na citação do corréu José Cleiton Milhomem por edital;

(ii) saber se a ocupação do imóvel pela apelante decorre de relação locatícia, afastando a prescrição aquisitiva;

(iii) saber se é devida a cobrança dos aluguéis e encargos locatícios relativos ao período de inadimplência apontado.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de nulidade processual, diante da citação por edital regularmente autorizada após o esgotamento de meios ordinários de localização do corréu e nomeação de curador especial, conforme art. 256 do CPC.

5. Comprovação da relação locatícia originária por meio da Imobiliária Atlantic, mantida verbalmente com o proprietário após rescisão contratual com a administradora.

6. A ocupação da apelante é caracterizada como posse precária, desprovida de animus domini, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião urbana.

7. A jurisprudência afasta a possibilidade de usucapião com base em posse derivada de relação locatícia, por ausência de
animus domini
.

8. Inexistência de direito à indenização por benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do CC, dada a ciência da precariedade da posse.

9. Ausência de prescrição dos aluguéis, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do CC.

10. A dívida locatícia inclui valores de IPTU regularmente pagos pelo proprietário, cuja cobrança é devida em face da obrigação contratual e ausência de pagamento pela ocupante.

IV. Dispositivo

11. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização pessoal do réu, sendo garantida a ampla defesa por curador especial. 2. A posse oriunda de relação locatícia é precária e não gera animus domini apto à configuração da usucapião. 3. Os aluguéis e encargos locatícios são exigíveis quando comprovada a relação locatícia e a inadimplência, sendo inaplicável a prescrição trienal se a ação é proposta dentro do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 206, § 3o, I, 1.219; CPC, arts. 256 e 98; L. no 8.245/1991, art. 23, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 0003209-44.2007.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 31.03.2025; TJMT, AI no 1018079-27.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA SUELI FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES (Proc. no 0023077-35.2012.8.11.0002), ajuizada por CARLOS JOSÉ GOUVEIA contra MARIA SUELI FERREIRA e JOSÉ CLEITON PEREIRA MILHOMEM, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação e condenar os réus ao pagamento solidário dos aluguéis e encargos locatícios vencidos no período de dezembro/2009 até a desocupação. (cf. Id. no 270443398)

No recurso de id. 270443857, a Apelante alega nulidade absoluta em razão da ausência de citação válida de José Cleiton Milhomem, ausência de provas quanto à relação locatícia com ela estabelecida, e pleiteia o reconhecimento da posse
ad usucapionem
com base no
animus domini
exercido sobre o imóvel desde 2001.

Sustenta que possui a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 23 anos, tendo realizado benfeitorias no valor de R$ 60.000,00, e que o imóvel encontrava-se abandonado quando passou a ocupá-lo, cumprindo assim a função social da propriedade.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustentando a existência de robusto conjunto probatório da relação locatícia, a regularidade da citação por edital, e pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a condenação da apelante por litigância de má-fé. (cf. Id. n° 270443861)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA SUELI FERREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ajuizada por CARLOS JOSÉ GOUVEIA contra MARIA SUELI FERREIRA e JOSÉ CLEITON PEREIRA MILHOMEM, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação e condenar os réus ao pagamento solidário dos aluguéis e encargos locatícios vencidos no período de dezembro/2009 até a desocupação.

Extrai-se da inicial que CARLOS JOSÉ GOUVEIA ajuizou a presente demanda em desfavor de MARIA SUELI FERREIRA e JOSÉ CLEITON PEREIRA MILHOMEM, requerendo a rescisão do contrato locatício, o despejo dos ocupantes e a cobrança dos aluguéis em atraso desde dezembro de 2009, além dos encargos do IPTU, perfazendo o valor de R$ 34.809,40.

Alega que é proprietário legítimo do imóvel localizado na Rua Otávio Jorge da Conceição, n.o 250, Quadra 10, Vila Pirineu, registrado sob matrícula 25.611, tendo firmado inicialmente contrato locatício com os réus mediante a Imobiliária Atlantic e, posteriormente, mantido contrato verbal direto, porém os locatários deixaram de pagar os aluguéis desde janeiro de 2009 e ainda realizaram benfeitorias não autorizadas no imóvel.

Devidamente citada, a Requerida MARIA SUELI FERREIRA apresentou contestação, enquanto JOSÉ CLEITON PEREIRA MILHOMEM foi citado por edital e contestou por meio de curador especial nomeado pela Defensoria Pública. Nesta oportunidade, a primeira ré suscitou preliminares e alegou, no mérito, que jamais firmou contrato locatício, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2001, tendo investido aproximadamente R$ 60.000,00 em benfeitorias, razão pela qual propôs ação de usucapião tramitando em apenso.

Após regular trâmite do feito, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento conjunta com a ação de usucapião, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“Da análise deste processo, assim como, do Usucapião n.o 0016040.54.2012.8.11.0002, associado a este feito, chego à conclusão de que os réus entraram no imóvel do autor por terem firmado contrato locatício, inicialmente, com imobiliária, e posteriormente com o autor.

Nesse sentido, inclusive, trilhei meu entendimento ao julgar improcedente o pedido no Usucapião associado, à medida em que a posse decorrente de contrato locatício não autoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A alegação da ré de que nunca foi procurada pelo autor também é inverídica, à medida em que no próprio depoimento pessoal reconhece ter conversado com o autor, contudo, disse-lhe que nada sabia dos fatos e deveria tratar com seu ex cônjuge, também réu nesta ação, José Cleiton Milhomem.

A testemunha Valdeci Lucio Ribeiro informou em seu depoimento pessoal (Id. 157865232 a 157865234) que era sócio da imobiliária que administrava o imóvel do autor, locado ao ex cônjuge da ré, e que depois de alguns meses o autor rescindiu o contrato de administração para tratar diretamente com o locatário. Perguntado se tinha conhecimento quanto aos pagamentos, respondeu presumir não terem sido feitos.

Logo, tenho que a relação locatícia restou cabalmente demonstrada nos autos e ao contrário do alegado pela ré, de que o autor nunca cobrou, trata-se de ledo engano, considerando que desde os idos de 2012 o autor litiga para reaver o imóvel, cobrar alugueres e encargos locatícios.

DO DÉBITO

Aponta o autor que os alugueis não foram pagos desde dezembro/2009, além do imposto predial.

Sendo a ação proposta em dezembro/2012 não há que se falar em prescrição, seja total ou parcial do débito, à medida em que o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, estabelece o prazo trienal para fulcrar o direito de cobrança, que no caso dos autos não se perpetrou.

Com relação ao valor do aluguel, de R$ 300,00, foi confirmado pela testemunha, além de não impugnado com profusão pela ré, de forma que deve ser mantido.

Relativamente ao imposto predial a ré disse em seu depoimento que pagou determinado período, todavia, por dificuldades financeiras cessou os pagamentos.

O autor, por outro turno, comprovou o pagamento do IPTU, condição que, além de demonstrar o exercício do direito de propriedade, também evidencia a mora dos réus quanto às obrigações.

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELA CURADORA ESPECIAL

Pleiteia a Defensora Pública, na qualidade de curadora especial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte ré, alegando não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Inobstante o novo Código de Processo Civil ter alterado a Lei n.° 1.060/50, em especial, quanto ao disposto 4o, em que a parte deveria declarar a hipossuficiência, por certo é que a Defensoria Pública, na necessária e tão louvável condição de curadora especial, não contatou a parte e com ela verificou a necessidade do benefício, visto que a parte ré não é presente nos autos, sendo citada de forma ficta.

Por consequência, à mingua de elementos, em especial, o subjetivo, rejeito o pedido de gratuidade apresentado pela curadora especial em favor da parte citada por edital.

DA GRATUIDADE REQUERIDA PELA CORRÉ MARIA SUELI

Relativamente à corré, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária, inclusive, por extensão ao feito n.o 0016040-54.2012.8.11.0002.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Despejo c/c Cobrança para DECLARAR RESCINDIDO o contrato de locação envolvendo o autor e os réus, referente ao imóvel localizado Rua Otávio Jorge da Conceição, n.o 250, Quadra 10, Vila Pirineu, registrado no CRI desta Comarca sob o n.o 25.611.

Ainda, CONDENO os réus ao pagamento
solidário
dos alugueres e encargos locatícios (IPTU) vencidos no período de dezembro/2009 até a desocupação, cujo valor deverá ser atualizado mediante cálculos aritméticos.

Pelo princípio da sucumbência condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 98, § 2o, do NCPC, cuja obrigação suspendo
com relação à corré Maria Sueli
na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Suspendo, também, o pagamento das custas processuais em face da gratuidade concedida inicialmente à corré Maria Sueli.

Para fins de liquidação do débito o valor deverá ser atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária desde a data dos vencimentos de cada obrigação.”

Inconformada com o desfecho dado à lide, MARIA SUELI FERREIRA interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve nulidade processual pela alegada ausência de citação válida do corréu José Cleiton Milhomem, se restou comprovada a existência de relação locatícia envolvendo a apelante, e se a ocupação do imóvel configura posse ad usucapionem apta a gerar a aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo à alegada nulidade processual, passo a tecer considerações.

A apelante sustenta que o processo padece de nulidade absoluta em razão da ausência de citação válida de José Cleiton Milhomem, uma vez que este não residia mais no endereço informado e havia se mudado para o estado do Pará. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A análise detida dos autos revela que foram empreendidas diversas tentativas para localização do corréu, conforme se depreende das certidões do oficial de justiça, que relatou expressamente as dificuldades encontradas e as múltiplas diligências realizadas.

O próprio oficial certificou que "
essas justificativas, entretanto, dá a entender que o requerido se furta de receber a citação
", tendo sido inclusive mantido contato telefônico, ocasião em que o réu desligou o telefone após se identificar o oficial.

Somente após o esgotamento das tentativas de citação pessoal é que foi deferida a citação por edital, em estrita observância aos requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

É cediço que a citação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação processual, admitida apenas quando esgotados os meios ordinários de localização do réu.

No caso em análise, restou demonstrado que foram adotadas todas as providências necessárias para a localização do corréu, incluindo diligências em diversos endereços e tentativas de contato telefônico, caracterizando o que a jurisprudência denomina de "
citação ficta por pessoa em lugar incerto e não sabido
".

Assim, não há que se falar em nulidade processual, porquanto observado o devido processo legal e garantido o contraditório por meio da nomeação de curador especial pela Defensoria Pública.

Superada a questão processual, adentra-se na análise meritória da controvérsia, especificamente no tocante à natureza jurídica da ocupação do imóvel pela apelante.

O cerne da questão reside em determinar se a posse exercida por Maria Sueli Ferreira caracteriza-se como posse
ad usucapionem
, dotada de
animus domini
, ou se decorre de relação locatícia preexistente, o que afastaria a possibilidade de aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva.

A apelante sustenta que sua posse sobre o imóvel é legítima e qualificada para fins de usucapião, negando a existência de contrato de locação válido e alegando cumprimento da função social da propriedade. Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O usucapião especial urbano, previsto no artigo 183 da Constituição Federal, exige requisitos específicos: área urbana de até 250 metros quadrados, posse exercida por cinco anos ininterruptos e sem oposição, utilização para moradia própria ou da família, e ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. Fundamental, ainda, é a presença do
animus domini
, ou seja, a intenção de ter a coisa como própria, exercendo sobre ela os poderes inerentes ao domínio.

A instrução probatória foi conclusiva em demonstrar que a ocupação da autora teve origem em relação locatícia. O depoimento da testemunha Valdeci Lúcio Ribeiro, sócio da Imobiliária Atlantic que administrava o imóvel, confirmou inequivocamente que o bem foi locado ao ex-cônjuge da autora, José Cleiton Pereira Milhomem. Posteriormente, o próprio réu passou a tratar diretamente com o locatário, mantendo-se, contudo, a natureza locatícia da relação (cf. Id. n° 269725788 – página 3).

A própria autora admitiu ter conhecimento da existência de contrato locatício firmado com seu ex-cônjuge, o que afasta definitivamente qualquer alegação de desconhecimento da precariedade de sua posse, conforme asseverado na sentença de primeiro grau. Assim, ainda que alegue não participar dos negócios conduzidos pelo então marido, tal circunstância não altera a natureza jurídica da ocupação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse decorrente de contrato de locação não possui o animus domini necessário ao usucapião, por ser essencialmente precária.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS. SUB-ROGAÇÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. DESPEJO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

A posse exercida sob contrato de locação descaracteriza o animus domini necessário à usucapião, inviabilizando o reconhecimento da aquisição originária da propriedade. (...)

(N.U 0003209-44.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)”

Quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, sua improcedência é consequência lógica da ausência de animus domini. O artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, mas tal proteção não se estende àquele cuja posse é reconhecidamente precária desde sua origem.

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

A boa-fé objetiva exigida pela norma pressupõe o desconhecimento do vício que macula a posse, o que não se verifica quando a ocupação decorre conscientemente de contrato de locação.

Assim, evidente que parte das melhorias realizadas no imóvel decorrem das obrigações inerentes ao contrato de locação, especialmente o dever de conservação do bem locado, conforme previsto na Lei no 8.245/91.

O argumento de que não houve oposição por parte do proprietário também não prospera, uma vez que a inação temporária não descaracteriza a precariedade da posse quando esta tem origem contratual, convém ressaltar que é evidente a intenção do proprietário de cobrança dos IPTUs e aluguéis atrasados ao coabitante da autora, conforme troca de e-mails realizada em 2009.

Ademais, o apelado posteriormente se opôs à posse através de notificação extrajudicial e ajuizamento de ação de cobrança e despejo, demonstrando sua intenção de retomar o imóvel.

No tocante à alegada prescrição dos aluguéis, verifica-se que a ação foi proposta em dezembro de 2012, sendo que os aluguéis não eram pagos desde dezembro de 2009, portanto dentro do prazo trienal estabelecido no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

COBRANÇA DE ALUGUEIS –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3o, I, CC) – VENCIMENTO ENTRE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2017 – AJUIZAMENTO EM FEVEREIRO DE 2021 – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL – RESPOSTA GENÉRICA DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança judicial de aluguel é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição somente se opera por ato inequívoco do devedor que importe no reconhecimento do débito (art. 202, VI, do CC), não sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial pelo credor, tampouco a resposta genérica da parte devedora com solicitação de documentos ou remessa do assunto ao seu advogado.

Ultrapassado o prazo trienal entre o vencimento dos alugueis e o ajuizamento da execução, e ausente qualquer causa legal de interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

(N.U 1018079-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

Assim, não há que se falar em prescrição total ou parcial do débito locatício, sendo devida a integralidade dos valores reclamados, acrescidos dos encargos legais.

A questão dos encargos do IPTU também merece consideração.

Conforme estabelece o artigo 23, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, é obrigação do locatário o pagamento das despesas de consumo de força, luz, gás, água e esgoto, bem como de tributos que incidam sobre o imóvel quando assim estabelecido em contrato.

Embora não tenha sido apresentado o instrumento contratual escrito, o comportamento das partes ao longo da relação locatícia, especialmente o reconhecimento pela própria ré de que chegou a pagar determinados períodos do IPTU, demonstra que tal encargo estava incluído nas obrigações locatícias.

Portanto, a inadimplência dos valores do IPTU integra o débito locatício e deve ser ressarcida ao proprietário, que assumiu o pagamento para evitar a perda do imóvel.

Por fim, cumpre analisar a pretensão de condenação da apelante por litigância de má-fé suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Embora a conduta processual da apelante revele certa resistência injustificada à evidência dos fatos, notadamente ao insistir em teses desprovidas de suporte probatório e ao tentar descaracterizar a relação locatícia amplamente demonstrada nos autos, entendo que não se configuram, com a clareza necessária, as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A divergência quanto à interpretação dos fatos e a insurgência contra a sentença, ainda que infundada, inserem-se no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não justificando a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

É importante consignar que, embora o presente julgamento não tenha sido realizado em conjunto com a ação de usucapião n.o 0016040-54.2012.8.11.0002, é evidente que as decisões não são contraditórias entre si e não causarão qualquer prejuízo às partes.

Ambos os processos versam sobre o mesmo imóvel e as mesmas partes, tendo sido instruídos conjuntamente em primeiro grau, com audiência una e produção probatória unificada.

A improcedência da ação de usucapião e a procedência da ação de despejo e cobrança decorrem dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, quais sejam, o reconhecimento de que a ocupação do imóvel teve origem em relação locatícia, afastando o animus domini necessário à prescrição aquisitiva.

Dessa forma, as decisões são harmônicas e complementares, não havendo risco de julgamentos conflitantes ou
bis in idem.

Dessa forma, analisados todos os argumentos trazidos pela apelante e cotejados com o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau merece integral confirmação.

O magistrado singular conduziu adequadamente a instrução processual, analisou corretamente as provas produzidas e aplicou o direito vigente de forma técnica e fundamentada. A existência de relação locatícia restou cabalmente demonstrada, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da usucapião, sendo devidos os aluguéis e encargos em atraso no período indicado na inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, confirmando a procedência dos pedidos de despejo e pagamento solidário dos alugueres e encargos locatícios (IPTU) vencidos no período de dezembro/2009 até a desocupação, cujo valor deverá ser atualizado mediante cálculos aritméticos

Mantida a sentença favorável à parte Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025